Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705058-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: VILMA DA SILVA MAXIMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS. ARTIGO 105 DO CPC. 1. Verificando que a decisão a quo enfrentou e fundamentou todos as alegações da parte, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada quando as ações não são idênticas, ou seja, não possuem simultaneamente as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3. Ausente a tríplice identidade dos elementos da ação, não há que se cogitar pela aplicação do art. 104 do CDC para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de interesses individuais homogêneos. 4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, está atrelada às alegações e defesas relacionadas com os pedidos já judicializados, de modo que tal instituto não se configura quando há diversidade dos pedidos das ações intentadas por uma mesma parte. 5. É o ônus da parte que requereu a prova pericial o adiantamento dos honorários periciais, consoante o art. 105 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados (ausência de fundamentação, ilegitimidade ativa da recorrida, proteção à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva, aplicação do sistema coletivo pátrio sem considerar a realidade dos autos na origem), ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030